Tribunal: TJSP
Processo: 2289336-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A ENTREGA DAS CHAVES, NO PRAZO DE 24 HORAS, PARA OS REPAROS IMPRESCINDÍVEIS À SEGURANÇA DO MORADORES – REALIZAÇÃO DE PARECER TÉCNICO PELA PRÓPRIA RÉ, QUE FOI ATESTADO POR PERITO JUDICIAL, CONSTATANDO A NECESSIDADE DOS REPAROS A FIM DE AFASTAR QUALQUER RISCO AOS MORADORES – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A ENTREGA DAS CHAVES, NO PRAZO DE 24 HORAS, PARA OS REPAROS IMPRESCINDÍVEIS À SEGURANÇA DO MORADORES – REALIZAÇÃO DE PARECER TÉCNICO PELA PRÓPRIA RÉ, QUE FOI ATESTADO POR PERITO JUDICIAL, CONSTATANDO A NECESSIDADE DOS REPAROS A FIM DE AFASTAR QUALQUER RISCO AOS MORADORES – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS – CONTRADITÓRIO DIFERIDO EM RAZÃO DA PREMÊNCIA NA SITUAÇÃO FÁTICA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.